Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à autora o procedimento cirúrgico denominado COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz a recorrente que possui 65 anos e aguarda o procedimento desde março de 2023, o que atinge o seu direito fundamental de assistência à saúde. Acrescenta que a espera ultrapassa o prazo de 180 dias fixados na súmula 93 do CNJ. Informa que o procedimento já havia sido autorizado, porém, foi recolocada no SISREG III em 03/07/2023. Requer a reforma da sentença para que seja fixado prazo razoável ao ente público para fornecer o procedimento cirúrgico vindicado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53271431). Gratuidade deferida (ID 53288228). Antecipação de tutela indeferida (ID 53288228). Contrarrazões apresentadas (ID 53271438). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53842398).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela marcação da cirurgia já ultrapassa 8 (oito meses), o que extrapola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora. Apesar da informação do recorrido de que o procedimento foi autorizado e não realizado por não ter conseguido contato com a paciente (ID 53271439 - Pág. 6), não há prova nos autos da tentativa de contato com a recorrente. Dessa forma, o prazo a ser considerado deve ser o da primeira inserção (1°/03/2023). Conforme relatório médico de ID 53271413, a paciente sofre de desconforto severo e incapacidade laboral moderada, necessitando do procedimento cirúrgico com urgência.

6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.